Tribunal: TJSP
Processo: 1081805-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção, sem resolução do mérito, da lide executiva e dos embargos em razão da existência de cláusula arbitral – Recurso de ambas as partes – Cláusula arbitral não impede o ajuizamento da ação executiva – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Título executivo extrajudicial, em princípio, revestido de elementos que indicam a existência da obrigação,

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção, sem resolução do mérito, da lide executiva e dos embargos em razão da existência de cláusula arbitral – Recurso de ambas as partes – Cláusula arbitral não impede o ajuizamento da ação executiva – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Título executivo extrajudicial, em princípio, revestido de elementos que indicam a existência da obrigação, o valor devido e o momento do adimplemento – Questões arguidas nos embargos à execução que versam sobre a própria certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações expressas no título, e, portanto, estão ligadas à obrigação constante do contrato no qual as partes estipularam o juízo arbitral como instrumento para dirimir as controvérsias dali decorrentes – Incompetência do juízo estatal para decidir tais matérias – Sentença parcialmente reformada para afastar a extinção da execução sem julgamento do mérito, facultando-se, contudo, a sua suspensão em caso de instauração do juízo arbitral – Em razão do acolhimento da insurgência recursal da embargada e a consequente inversão do ônus sucumbencial, resta prejudicado o recurso da embargante – Recurso da embargante prejudicado e recurso da embargada provido.